Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-61.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701323-61.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIA BALBINO DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Em contestação (ID no 58599871), o réu/apelante informou que a autora/apelada ingressou com outras três ações em seu desfavor com causa de pedir e pedidos semelhantes aos contidos nestes autos (processos no 0713123.08.2021.8.07.0005, 0713110.09.2021.8.07.0005 e 0701300.18.2023.8.07.0021). 3. O extrato do INSS juntado no ID no 58599865 indica que o contrato impugnado (no 017397487) foi firmado em 26/7/2021 pelo valor (liberado) de R$ 6.986,85 (valor emprestado: R$ 7.226,17). O mesmo documento demonstra que a apelada teve outros contratos de empréstimos bancários firmados com diversas instituições e que utilizava cartão de crédito na modalidade RMC. 4. Intime-se a autora, Maria Balbino, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, junte os extratos de todas as suas contas bancárias de julho a setembro de 2021. 5. Intime-se o réu, Banco Bradesco S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, junte o comprovante de depósito na conta da autora do valor do empréstimo decorrente do contrato no 017397487, ora impugnado. 6. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO